Tribunal: TJES
Processo: 5013955-10.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013955-10.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO SOARES MACHADO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assitência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO COM ACESSO CONSENTIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME
. 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de negativação nos órgãos de proteção ao crédito. O autor alega que o débito de R$ 4.965,55 é fruto de fraude ou uso indevido de seus dados por sua ex-esposa após o divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por contratação realizada através de conta digital cujo acesso era compartilhado com ex-cônjuge e se houve falha no dever de segurança do sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença deve ser mantida pois os registros de acesso demonstram que o cadastro foi realizado durante o relacionamento afetivo das partes com validação biométrica facial. 4. O compartilhamento de senhas e acessos no âmbito familiar gera presunção de consentimento e impõe ao titular o ônus de revogar tais acessos e alterar credenciais após a ruptura do vínculo conjugal. 5. A utilização da conta por familiar com acesso prévio autorizado configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor conforme preceitua o art. 14, § 3º, II, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Não configura falha na prestação de serviço a contratação de crédito por familiar que possuía acesso consentido às credenciais da conta digital, cabendo ao titular o dever de vigilância e atualização de segurança após o término de relacionamentos".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO.

1. O autor ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização alegando ter sido surpreendido com uma inscrição negativa em seu nome referente ao contrato nº TC-4492321 no valor de R$ 4.965,55. Sustenta que jamais realizou tal contratação e que o débito decorre de uso indevido de seus dados por sua ex-esposa após o divórcio ocorrido em 2023. Requer a declaração de inexistência do débito e compensação por danos morais.

2. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

3. O recorrente insurge-se contra a decisão alegando que a separação de fato ocorreu em 2022 e o divórcio em 2023, enquanto a contratação do crédito se deu apenas em 2024. Argumenta que o sistema do réu apresenta grave falha de segurança ao permitir contratações sem a presença física do titular ou nova validação biométrica específica para o ato. Pleiteia a reforma integral da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de danos morais e declarar a nulidade da dívida.

VOTO.

4. No mérito, a sentença não comporta reparos pois a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Os autos revelam que o autor permitiu o acesso de sua então cônjuge ao sistema bancário digital durante a vigência do matrimônio, o que estabeleceu um vínculo de confiança e acesso compartilhado às credenciais de segurança. Ao ocorrer a ruptura da união, surge para o titular da conta o dever acessório de cuidado e vigilância, que inclui a imediata alteração de senhas, revogação de dispositivos autorizados e atualização de fatores de autenticação biométrica para cessar acessos de terceiros anteriormente autorizados.

6. A alegação de falha no sistema de segurança não prospera, uma vez que o réu demonstrou a regularidade do cadastro original com validação biométrica, não sendo razoável exigir que a instituição identifique conflitos familiares internos sem que o usuário tome a providência básica de trocar suas credenciais de acesso. Assim, eventual prejuízo decorrente da má utilização das senhas pela ex-esposa deve ser resolvido em ação própria de regresso contra ela, não restando configurado o nexo causal entre qualquer conduta do réu e o dano alegado.

DISPOSITIVO.

7. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

8. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)